Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717681-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA. RECORRIDO: SANE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS PRÉ-COMPRA. CUSTOS ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os pedidos deduzidos na petição inicial devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática. O magistrado não pode se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. No caso concreto, a interpretação buscada pela parte autora não encontra lastro na causa de pedir declinada na petição inicial e encontra óbice na instrução processual. 2. Os pedidos declaratório e reparatório têm por fundamento a circunstância de que a própria compradora havia sanado, às suas próprias expensas, a maioria das pendências apontadas no relatório de pré-compra. Não há amparo ao argumento de que há pedido implícito de adimplemento das obrigações que a compradora alegava ter cumprido. A condição fática que serve de fundamento jurídico ao pedido não pode ser considerada pedido implícito. 3. Comprovado inexistir nexo de causalidade entre a maioria das despesas apresentadas e as pendências relatadas, infirma-se a alegada quitação pela compradora. Por estar inadimplente em relação a duas parcelas previstas no contrato, a pretensão de exigir o adimplemento da outra parte encontra óbice na exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), cuja superação exigiria contraditório específico quanto à culpa dos contratantes, o que não foi objeto da demanda. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. 4. Segundo o laudo pericial, é costume e praxe usual que as vistorias e inspeções de compra e venda de aeronaves se deem às expensas do comprador, por ser o interessado em aferir as condições técnicas do bem que pretende adquirir. Denota-se ter a compradora arcado com tais valores desde a contratação, só vindo a reclamar seus pagamentos pela vendedora em juízo. 5. Cabia à compradora avaliar se, ante a suspeita de imprestabilidade das câmaras de combustão, a compra ainda faria sentido. Logo, nenhuma das despesas relacionadas à inspeção pré-compra pode ser imputada à vendedora. 6. Conforme laudo pericial, foi identificado o pagamento referente à atualização do FMS e ocorrido voos sem qualquer registro de panes na STDU. 7. Nos termos do laudo técnico, a pendência do freio da aeronave previsto na OS 423/2018 foi executado pela vendedora e a mão de obra de manutenção da VOAR não guarda relação com a inspeção de pré-compra. 8. Rejeitado o argumento de que há pedido implícito de adimplemento compulsório e a pretensão de conversão em perdas e danos dos pontos inadimplidos do relatório de pré-compra. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao não proceder com a interpretação lógico sistemática dos fatos delineados nos autos, se limitando à análise de tópico específico inserto nos pedidos, o que caracteriza julgamento citra petita. Aduz que o cerne da questão gira em torno do cumprimento contratual, visando apurar se houve adimplemento e, acaso inocorrente, determinar o cumprimento do que não foi adimplido, seja por meio do reparo necessário ou por meio do ressarcimento à recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EUGÊNIO ARAGÃO, OAB/DF 4 .935 e RICARDO ALBUQUERQUE BONAZZA, OAB/DF 52.680 (ID 42920536 - Pág. 19), Em contrarrazões, a recorrida pede a reconsideração da decisão desta Presidência que deferiu o efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, mantenho a decisão de ID 43528387 por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivos supervenientes aptos a infirmá-la. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030